Tribunal: TJBA
Processo: 0576989-45.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0576989-45.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EM SAÚDE. INADIMPLEMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. ATOS ADMINISTRATIVOS DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO. QUESTÃO ACESSÓRIA. MULTA MORATÓRIA DE 10% (DEZ POR CENTO). ART. 192, I, DA LEI ESTADUAL Nº 9.433/2005. CLÁUSULA SANCIONATÓRIA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SIMÉTRICA EM FAVOR DO CONTRATADO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. REFORMA DA SENTENÇA EM REEXAME E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada para obter o pagamento de valores decorrentes de contrato administrativo de prestação de serviços na área da saúde. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar o Estado da Bahia ao pagamento do valor de R$ 779.462,28, referente a três processos administrativos de cobrança, com atualização monetária pelo IPCA-e até 09/11/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC, além de multa de 10% e honorários advocatícios. Não houve interposição de apelação pela parte autora, tendo apenas o Estado da Bahia apresentado recurso, por regular intimação. O Fundo Estadual de Saúde do Estado da Bahia não interpôs recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu a prescrição das verbas principais e/ou das verbas acessórias não incluídas nos pedidos administrativos; (ii) saber se é aplicável a multa de 10% prevista no art. 192, I, da Lei Estadual nº 9.433/2005, em favor do contratado, diante do inadimplemento do Estado da Bahia; e (iii) saber se é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor do Estado da Bahia, considerando a rejeição do pedido de lucros cessantes e eventual acolhimento dos demais pedidos do recurso. III. Razões de decidir 3. A alegação de prescrição não merece acolhimento. Embora o Estado da Bahia sustente a ocorrência de prescrição total, ou ao menos parcial, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, restou comprovado que os pedidos formulados foram objeto de três requerimentos administrativos específicos, regularmente protocolados. Durante sua tramitação, foram praticados atos de reconhecimento expresso dos valores devidos pela Administração, inclusive com autorização de pagamento condicionada à disponibilidade orçamentária. 4. Nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, não corre a prescrição durante a análise, reconhecimento ou pagamento da dívida por parte da Administração Pública, sendo suficiente a protocolização dos pedidos administrativos para suspender o prazo prescricional. Ademais, o reconhecimento expresso do débito também caracteriza hipótese de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. 5. Quanto à multa de 10% prevista no art. 192, I, da Lei Estadual nº 9.433/2005, não há respaldo legal para sua aplicação em favor do contratado. Trata-se de penalidade com natureza sancionatória, dirigida ao particular em caso de descumprimento contratual, e não ao ente público. A inversão da cláusula penal, assim, dependeria de previsão no contrato, o que não se verifica nos autos, diante da ausência de juntada do instrumento contratual. 6. O pedido de indenização por lucros cessantes foi corretamente rejeitado, por ausência de prova do alegado prejuízo específico. A simples inadimplência contratual não gera, por si só, o dever de indenizar lucros cessantes, notadamente quando os consectários legais já asseguram a reposição integral do valor devido, conforme art. 404 do Código Civil. 7. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser revista. A autora logrou êxito apenas quanto ao pedido principal, tendo sido rejeitados os pedidos de multa e de lucros cessantes. Diante da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Remessa necessária conhecida. Apelação conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: " 1. A tramitação de requerimento administrativo específico com reconhecimento do débito suspende e, nos casos de reconhecimento expresso, interrompe o prazo prescricional para a cobrança de verbas principais e acessórias. 2. A multa prevista no art. 192, I, da Lei Estadual nº 9.433/2005 tem natureza sancionatória e não pode ser aplicada em favor do contratado sem previsão contratual expressa. 3. A rejeição parcial dos pedidos autoriza a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CC, arts. 202, VI, 204, 206, §5º, I, e 404; CPC, arts. 85, §11, 86, caput, 489, §1º, IV, e 931; Decreto nº 20.910/1932, art. 4º; Lei Estadual nº 9.433/2005, art. 192, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810 Vistos, relatados e discutidos os autos da Remessa Necessária e Apelação Cível nº 8005195-76.2020.8.05.0044, originários do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante o Estado da Bahia e como Apelada Atlântico Consultorias e Serviços Ltda, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer da remessa necessária e do recurso de apelação, para dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator